Tribunal: TJDFT
Processo: 0709384-77.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE INTEGRAL E SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para desconsiderar a personalidade jurídica da primeira ré, rescindir o contrato de compra e venda e condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 7.800,00, corrigidos pelo IPCA desde 09/05/2023 e acrescidos de juros de mora legais a partir da citação, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, sem custas e honorários.
2. Recursos próprios, tempestivos e desacompanhados de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 79389085).
3. Na origem, o autor narrou que, em 09/05/2023, adquiriu da empresa OLI STORE LTDA dois aparelhos iPhone 14 Pro 128 GB, pelo valor total de R$ 7.800,00, pagos em cartão de crédito, com prazo contratual de entrega de até 65 dias úteis ou, em caso de não entrega, devolução do valor em 30 dias úteis. Afirmou que a ré sucessivamente pediu novos prazos, prometeu entrega em várias datas (outubro, novembro e dezembro de 2023, depois abril, maio, junho e julho de 2024), bem como alterou unilateralmente o prazo de reembolso para até 180 dias úteis, sem jamais entregar os produtos ou devolver os valores. Pontuou que sofreu frustração, desgaste e sensação de ter sido ludibriado, diante de reiteradas promessas não cumpridas, e que a empresa possuía diversas ações por ilícitos comerciais, razão pela qual pleiteou rescisão contratual, restituição dos valores pagos, desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios e indenização por danos morais.
4. O segundo requerido afirmou que sua participação societária era apenas de 1% e que não conhecia pessoalmente o autor, sendo vítima de golpe praticado por terceira, que se passou por fornecedora confiável e recebeu os valores sem entregar os produtos. Sustentou que foi enganado junto com os sócios, que a empresa não lucrou com a operação e que o fortuito externo exclui sua responsabilidade. Argumentou que a condenação solidária violou sua quota mínima na sociedade e que a sentença foi injusta ao não considerar o boletim de ocorrência juntado. Pontuou que o autor foi informado dos problemas desde o início e que a relação não configurou fraude intencional. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença atribuindo ao recorrente a condenação proporcional a sua participação na empresa.
5. O primeiro e o terceiro requeridos, em seu recurso, sustentaram que a sentença não enfrentou questões cruciais da contestação e embargos de declaração, como a ausência de participação direta de Henrique (terceiro requerido) na relação contratual, inexistência de abuso, má-fé, fraude ou confusão patrimonial que justificasse a desconsideração da personalidade jurídica e aplicação automática do art. 28, §5o, do CDC sem análise fática individualizada. Alegaram que a decisão violou os princípios da motivação das decisões (art. 93, IX, CF) e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, CF), tornando-se parcialmente nula. Defenderam que não havia nos autos prova de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre empresa e sócios, sendo a cessação das atividades insuficiente para a medida extrema. Argumentaram que a simples paralisação não enseja desconsideração automática, exigindo-se demonstração concreta de dolo ou má-fé, inexistentes no caso, e que a narrativa inicial admitia lesão por terceiro sem indício de participação dos sócios. Pontuaram que Henrique não era parte no contrato e que sua responsabilização exigia prova de má conduta pessoal, violando a individualização da pena e a autonomia patrimonial. Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo a ilegitimidade passiva de Henrique, deferindo gratuidade de justiça e, subsidiariamente, limitando a condenação à empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) a regularidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa para atingir o patrimônio dos sócios; (ii) os limites da responsabilidade civil de sócio minoritário de sociedade limitada; (iii) a existência de dano moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Cuida-se de relação de consumo. É incontroverso que a empresa OLI STORE encontra-se com atividades suspensas e não cumpriu o contrato nem devolveu o valor recebido, impedindo o ressarcimento do consumidor. Nessa hipótese, a personalidade jurídica passa a constituir obstáculo à satisfação do crédito, legitimando a desconsideração para atingir os sócios administradores, que responderão solidariamente pela dívida.
8. A limitação da responsabilidade dos sócios de sociedade empresária de responsabilidade limitada ao capital social integralizado não é aplicável à hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. A solidariedade consumerista prevista no art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, do CDC, bem como a teoria menor da desconsideração (art. 28, §5o, CDC), impõe responsabilidade conjunta dos integrantes do grupo econômico fornecedor perante o consumidor, não se limitando às percentagens de participação contratual no capital social, sob pena de frustrar a proteção ao hipossuficiente e inviabilizar a tutela jurisdicional efetiva. Precedentes: Acórdão 1660785, 0735965-60.2022.8.07.0000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJe: 16/02/2023, Acórdão 1348096, 07082152020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021 e Acórdão 1369910, 07171833920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021.
9. A narrativa de fraude praticada por fornecedora intermediária constitui típico fortuito interno, inerente à organização do negócio, não havendo prova de fato exclusivo de terceiro apto a romper o nexo causal. Os recorrentes admitiram que intermediaram as vendas, receberam os valores e repassaram recursos a tal fornecedora, assumindo o risco de sua escolha. O consumidor, que pagou integralmente o preço e não recebeu o produto, não pode suportar prejuízo decorrente inadimplemento sofrido pela empresa.
10. Não houve condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Recurso da empresa ré não é conhecido neste ponto.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do segundo requerido conhecido e não provido. Recurso do primeiro e terceiro réus parcialmente conhecido não provido.
12. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade do pagamento, em razão da gratuidade deferida aos recorrentes.
13. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação de contrarrazões ao recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.